Tribunal: TJPA
Processo: 0804863-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804863-38.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: CARLOS EVANDRO DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE NÃO ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE À COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA AMAZÔNIA E INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. DECISÃO INCORRETA SOMENTE NO TOCANTE QUANTO AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. JÁ OCORREU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. GARANTIDORA DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NO SENTIDO DE CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA.

I -
V
erifico não haver necessidade de denunciação da lide à referida cooperativa, tendo em vista, que já ocorreu a denunciação da lide à seguradora, na forma do art.125, II do CPC, que, poderá atuar como garantidora do pagamento de verba indenizatória.

II -
Quanto à alegação sobre a denunciação da lide à Nobre Seguros do Brasil S.A, tem-se que consoante ressaltado anteriormente, a denunciação da seguradora em comento foi deferida pelo juízo a quo, em conformidade com o art. 125, inciso II, do CPC.

III -
Ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a agravante terá a seguradora como garantidora do pagamento.

IV –
Recuso Conhecido e Parcialmente Provido
no sentido de conceder apenas a justiça gratuita, mantendo o restante da decisão agravada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
PRO SAUDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos movida por
CARLOS EVANDRO DE OLIVEIRA DIAS
.

A decisão agravada foi a que não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu a denunciação da lide à Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Saúde da Amazônia, uma vez que já acolhida a denunciação da seguradora que atua como garante do pagamento de verba indenizatória eventualmente fixada em favor da parte acionante. E, não acolheu o pedido de gratuidade processual.

Informa que há contrato firmado com a Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Saúde da Amazônia, empresa que ficou responsável por prestar serviços médicos junto ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua.

Aduz que se a referida empresa assumiu contratualmente a responsabilidade única e exclusiva por quaisquer reclamações e eventuais erros médicos, natural que a referida empresa venha a integrar o polo passivo da demanda.

Ressalta que a gratuidade da justiça não deve favorecer apenas pessoas físicas, ela também deve alcançar as pessoas jurídicas quando o recolhimento de tais custas e despesas, como ocorre no presente caso, pode prejudicar o desenvolvimento das atividades sociais prestadas pela Agravante.

Alega que, sua atual condição econômica não permite arcar com as custas e despesas do presente processo, sem prejuízo de sua atividade social.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo.

Juntou documentos às ID.1844578/1844572.

Às Id.2518587 foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Consta contrarrazões às Id.2591713

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu a denunciação da lide à Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Saúde da Amazônia e indeferiu o pedido de gratuidade processual.

Primeiramente, quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência

da agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada.

Portanto, tendo esta apresentando

fundamentação legal não há razão para que a gratuidade não seja concedida.

Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja

vista, não ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois verifico não haver necessidade de denunciação da lide à referida cooperativa, tendo em vista, que já ocorreu a denunciação da lide à seguradora, na forma do art.125, II do CPC, que, poderá atuar como garantidora do pagamento de verba indenizatória.

Ademais,
quanto à alegação sobre a denunciação da lide à Nobre Seguros do Brasil S.A, tem-se que consoante ressaltado anteriormente, a denunciação da seguradora em comento foi deferida pelo juízo a quo, em conformidade com o art. 125, inciso II, do CPC.

Portanto, entendo como ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a agravante terá a seguradora como garantidora do pagamento.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, no sentido de conceder apenas a justiça gratuita, mantendo o restante da decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/10/2021